Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Processo : 0722825-90.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de deferimento da tutela de urgência para determinar que o réu, aqui agravante, se abstenha de realizar cobranças e descontos na aposentadoria da autora-agravada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante insurge-se contra a periodicidade da multa, alegando que a obrigação imposta para suspensão de descontos possui intervalo mensal, não se mostrando adequadas as astreintes fixadas com incidência diária. Defende que a multa é incompatível com a natureza da obrigação imposta. Assevera que “a manutenção dos termos da decisão proferida faz parecer que ocorrem descontos por dia, quando na verdade o desconto é mensal, e, portanto, o descumprimento da obrigação, ocorre em um único ato mensal, e não trinta vezes em cada mês”, se mostrando desproporcional o parâmetro de multa diária estabelecido. Conclui afirmando que, tratando-se de obrigação continuada, deverá ser ajustada a multa à periodicidade da sua incidência, isto é, mensal, sob pena de resultar eventual enriquecimento ilícito da agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 536, caput e § 1o, do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessária à satisfação do exequente, dentre as quais, a imposição de multa. Ainda, segundo o Código de Processo Civil (art. 537), “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na decisão. Com efeito, “as astreintes são peculiares, porquanto sua cominação não deflui da prática de ato ilícito em sentido estrito, razão pela qual não ostenta natureza sancionatória”; “ao revés, visa a impelir o réu ao cumprimento de uma obrigação fixada em decisão judicial, atuando, desse modo, como instrumento de preservação da dignidade da justiça” (REsp 867.931/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/09/2011, DJe 16/11/2011). Portanto, a multa não ostenta natureza sancionatória, mas pode assumir tal viés quando verificada a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial. A propósito, ilustra o aresto do STJ: [...] 2. As astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo - em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença -, incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta. 2.1 Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório. Trata-se, nesse caso, de penalidade processual imposta à parte, sem nenhuma finalidade ressarcitória pelos prejuízos eventualmente percebidos pela parte adversa em razão do descumprimento da determinação judicial ou correlação com a prestação, em si, não realizada. [...] 6. Recurso provido. (REsp 1.804.563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) Na hipótese, a decisão atacada, ao deferir a tutela de urgência para que o réu-agravante se abstenha de realizar cobranças e descontos nos proventos de aposentadoria da agravada, fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, para a hipótese de descumprimento. Dito isso, não há que se falar em descompasso entre a natureza da obrigação imposta e as astreintes fixadas, inclusive porque nada foi alegado quanto à impossibilidade de cumprimento da ordem em razão da periodicidade da multa. Nesse sentido, confira-se o aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, EXIBITÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO ALUDIDO COMO FRAUDULENTO. CANCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. COMINAÇÃO. CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDAS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Réu, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, em razão da inexistência de comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que esta periodicidade enseja obstáculo ao cumprimento do comando judicial e enriquecimento sem causa do Autor, ora Agravado, ante o cotejo entre o valor diário da multa e o seu limite com as parcelas de empréstimo aludido como fraudulento e o montante da dívida impostos a esta parte processual, sem aparente comprovação da formalização do negócio jurídico correlato. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0740296-56.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 12/2/2021, DJe 5/3/2021) Embora os descontos realizados sobre os proventos da parte ocorram normalmente de forma mensal, a cobrança indevida não o é, necessariamente. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, cumpre anotar que o STJ possui “o entendimento de que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante” (AgInt no AREsp 1.661.657/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20/10/2020). Logo, caso a multa estabelecida na origem se mostre inadequada por conta da periodicidade diária estabelecida, em tese, é possível requerer a devida adequação. Daí a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 95459128 dos autos na origem (processo n. 0709033-42.2021.8.07.0009).